Tribunal: TJMT
Processo: 1037499-12.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037499-12.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA CLEYSE KELLY SANTANA CONEGERO - CPF: 048.840.301-41 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 33.936.497/0001-03 (RECORRIDO), ARAO DOS SANTOS - CPF: 693.479.999-20 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1037499-12.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1037499-12.2023.8.11.0002

Recorrente: Maria Cleyse Kelly Santana Conegero

Recorridos:

Yeesco Indústria e Comércio de Confecções Ltda. e Mercadopago.Com Representações Ltda.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS

– COMPRA E VENDA PELA INTERNET – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO APÓS AJUIZAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo comprovado que o produto adquirido pelo consumidor não foi entregue, resta evidente a falha na prestação de serviços decorrente, de modo que o dano moral resta configurado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1037499-12.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1037499-12.2023.8.11.0002

Recorrente: Maria Cleyse Kelly Santana Conegero

Recorridos:

Yeesco Indústria e Comércio de Confecções Ltda. e Mercadopago.Com Representações Ltda.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de

Maria Cleyse Kelly Santana Conegero.

Ação:
de Restituição de Valores Pagos Cumulada com Pedido Indenização por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença (Id.
213027017
):
julgou parcialmente improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(
Id. 213027021
)
:
defende a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de dano moral, diante da falha de prestação de serviço da empresa. Ainda requer a aplicação das Súmulas 362 e 54 STJ para correção monetária.

Contrarrazões de Mercadopago.Com Representações Ltda.
(Id

213027025) defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto.

Contrarrazões de Yeesco Indústria e Comércio de Confecções Ltda.
(Id. 213027026) defende a manutenção da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso da autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1037499-12.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1037499-12.2023.8.11.0002

Recorrente: Maria Cleyse Kelly Santana Conegero

Recorridos:

Yeesco Indústria e Comércio de Confecções Ltda. e Mercadopago.Com Representações Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de dano moral em relação ao não recebimento dos produtos
a adquiridos pela consumidora
.

Da narrativa inicial o autor alega que no dia 28/07/2023, efetuou a compra de algumas peças de roupas pelo valor de R$ 213,60 (duzentos e treze reais e sessenta centavos), com entrega prevista para 07/08/2023, contudo
, nunca recebeu os produtos.

Verifica-se nos autos que
a autora tentou
por inúmeras vezes resolver a pendência na via administrativa
conforme Id. 213026983, contudo não obteve êxito.

A empresa recorrida Mercadopago.com Representações Ltda. aduz que é parte ilegítima para responder pela presente demanda, pois a compra objeto da lide não ocorreu dentro da plataforma Mercado Livre e sim no site da empresa Yeesco. É digna de acolhimento, porquanto o conjunto probatório revela que a sua participação se limitou a intermediação de pagamento.

Em contraponto, a empresa Yeesco Indústria e Comércio de Confecções Ltda. alega
que trabalha com grande demanda, em que pese tenha havido um atraso no pedido da autora, realizou o envio em 05/10/2023, todavia o pacote foi extraviado pela transportadora, e que promoveu o estorno do valor no dia 09/11/2023.

Evidencia-se dos autos
que é incontroverso que a recorrente adquiriu o produto em
28/07/2023
e efetivou o pagamento por meio de Pix na conta da empresa
Yeesco
conforme comprovante em Id. 213026984, e que não recebeu pelo produto.

Imperioso ressaltar que o comprovante de estorno aponta que a empresa procedeu à devolução apenas após o ajuizamento da presente demanda, mais de 90 dias da data compra.

Desse modo, o defeito na prestação de serviço é notório, devendo ser equacionada a sua responsabilização no fato de que, não acostou em sua defesa qualquer documento capaz de provar, que tenha mantido contato com a consumidora, ou que tomou providência imediata, ou tenha adotado meios hábeis para a entrega do produto dentro do prazo, logo não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II, Código de Processo Civil).

Portanto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da recorrente, notoriamente diante da frustração de legítima expectativa criada com a aquisição do produto, aliada ao desgaste de diversas tentativas de solução administrativa, na busca pelo cumprimento da obrigação da recorrente, sem êxito.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva da empresa recorrida, dos danos sofridos pela recorrente e do nexo de causalidade entre ambos, está
configurado o dano moral no caso sub examine, em decorrência do descaso da empresa em solucionar a controvérsia na via administrativa, a despeito da tentativa da consumidora.

Outrossim, a responsabilidade da recorrida é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“
Artigo 14. O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE NO PRAZO AVENÇADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRODUTO REEMBOLSADO APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços, determinando a devolução do valor do produto não entregue na monta de R$ 117,10 (cento e dezessete reais) e R$ 2.000,00(dois mil reais) a título de danos morais. 2.Pretensão recursal da Promovida, pela reforma da sentença, sob argumento de que não há prova de ato ilícito que ensejasse indenização a título de danos morais, e que já houve reembolso pelo pix do autor, juntando em fase recursal print de tela da transação bancária realizada após a citação judicial. 3.
A não entrega do produto adquirido, no tempo e modo aprazados, são os transtornos experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privada do uso do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos valores, os quais a empresa só comprova em fase recursal após manejo da presente ação, fatos estes que ensejam reparação por danos morais.
4.Não é aceitável que a empresa requerida disponibilize a venda do produto ao consumidor, como se este tivesse disponível em estoque, comprometendo-se a entregá-lo em determinada data, para que, após a compra, não efetivada a entrega do produto, limitar-se a alegar a impossibilidade de cumprir o prazo de entrega, por razões operacionais de terceiros alheios a relação, ao argumento de que apenas disponibiliza espaço para empresas comercializarem em sua plataforma.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que não merece reforma, pois, fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em patamar usualmente arbitrado por esta E. Turma. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1046133-68.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

PLANO DE SAÚDE – DEMORA EM REEMBOLSO DE MEDICAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –
REEMBOLSO REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1016620-15.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)

Diante desse contexto,
devida é a indenização à autora, diante da falha na prestação de serviço oferecido pela empresa, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral indenizáveis.

No que se refere ao dano moral, para sua fixação, deve ser levadas em consideração a peculiaridade do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Sendo assim, frente aos elementos colhidos nos autos, é cabível indenização a título de danos morais que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete a
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Com relação ao pleito de incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), deve ser rejeitado, uma vez que a aplicação da súmula em questão se dá em casos de responsabilidade extracontratual, não sendo o caso dos autos.

Todavia, no que tange à data inicial para incidência da correção monetária, desde ser considerada a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, via de consequência, condeno a recorrida Yeesco Indústria e Comércio de Confecções Ltda. ao
pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, para o recorrente em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024